Tribunal: TJMT
Processo: 1034300-69.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
1034300-69.2025.8.11.0015
EXCIPIENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP
EXCEPTO: MARIO CEZAR DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUPOSTA CONDIÇÃO DE “ALVO INDIRETO” DE CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. AMEAÇAS GENÉRICAS DIRIGIDAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO OU INTERESSE PESSOAL DO JULGADOR. HIPÓTESES TAXATIVAS DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. ROL NUMERUS CLAUSUS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE PARCIALIDADE. MATÉRIAS ESTRANHAS AO INCIDENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E TESES DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Exceção de suspeição oposta pela defesa com o objetivo de afastar magistrado da condução de ação penal em trâmite na comarca, sob o argumento de que a denúncia descreve episódio de pichação em prédio do fórum com suposta finalidade de intimidar magistrados locais, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria a imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador. Sustenta-se a incidência das hipóteses de suspeição previstas nos arts. 252 e 254, I e IV, do Código de Processo Penal. O magistrado rejeitou a arguição ao fundamento de inexistir qualquer das causas legais de suspeição, pois a denúncia não o aponta como vítima direta ou alvo individualizado da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a narrativa de ameaças genéricas dirigidas a magistrados e servidores do Poder Judiciário configura causa legal de suspeição apta a afastar o magistrado da condução do processo; e (ii) estabelecer se matérias relativas à legalidade de provas, nulidades processuais e teses de mérito podem ser apreciadas em sede de exceção de suspeição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exceção de suspeição constitui instrumento destinado à preservação da imparcialidade jurisdicional, admitido apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e mediante prova robusta, a ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.
As causas de suspeição previstas na legislação processual penal possuem natureza taxativa (numerus clausus), não admitindo interpretação extensiva para abranger situações não expressamente previstas em lei.
A alegação de que o magistrado seria “alvo indireto” da conduta imputada na denúncia não configura hipótese legal de suspeição quando inexistir individualização da ameaça ou demonstração de interesse pessoal do julgador no resultado do processo.
A narrativa acusatória que menciona ameaças genéricas dirigidas a magistrados ou servidores do Poder Judiciário não autoriza presumir parcialidade do julgador, sobretudo quando não há indicação de antagonismo pessoal, amizade íntima, inimizade capital, aconselhamento às partes ou qualquer outra hipótese prevista nos incisos do art. 254 do CPP.
A suspeição não se presume, exigindo demonstração concreta e prova pré-constituída da parcialidade do magistrado, sendo insuficientes conjecturas ou meras alegações defensivas desacompanhadas de lastro probatório.
A aceitação da tese defensiva implicaria afastar todos os magistrados da comarca — e até mesmo membros do tribunal — da apreciação da causa, em evidente afronta ao princípio constitucional do juiz natural.
Questões relativas à legalidade da busca e apreensão, alegações de tortura policial, quebra da cadeia de custódia digital ou teses de mérito referentes à tipificação penal extrapolam o objeto da exceção de suspeição, que se limita à verificação de impedimento ou suspeição do magistrado.
Tais matérias devem ser arguídas pelas vias processuais adequadas perante o juízo natural da causa, sob pena de preclusão e caracterização de nulidade de algibeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Exceção de suspeição rejeitada.
Tese de julgamento:
As hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 254 do Código de Processo Penal possuem natureza taxativa e exigem demonstração concreta e prova robusta da parcialidade do julgador.
A menção, na denúncia, a ameaças genéricas dirigidas a magistrados ou servidores do Poder Judiciário não configura causa legal de suspeição quando inexistir individualização da conduta ou interesse pessoal do julgador no resultado da causa.
A exceção de suspeição não se presta à análise de nulidades processuais, legalidade de provas ou teses de mérito da ação penal, que devem ser suscitadas pelas vias processuais adequadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPP, arts. 96 a 100, 252 e 254.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Exceção de Suspeição no 0036491-33.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2020; TJMT, Apelação Criminal no 0002753-04.2015.8.11.0007, Terceira Câmara Criminal, j. 11.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034300-69.2025.8.11.0015
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIO CEZAR DA SILVA - CPF: 062.464.331-03 (EXCEPTO), YURY FABIANI BEZERRA - CPF: 737.201.511-15 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP (EXCIPIENTE), MARIO CEZAR DA SILVA - CPF: 062.464.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CÃMARAS CRIMINAIS ISOLADAS ORDINÁRIAS (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUPOSTA CONDIÇÃO DE “ALVO INDIRETO” DE CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. AMEAÇAS GENÉRICAS DIRIGIDAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO OU INTERESSE PESSOAL DO JULGADOR. HIPÓTESES TAXATIVAS DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. ROL NUMERUS CLAUSUS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE PARCIALIDADE. MATÉRIAS ESTRANHAS AO INCIDENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E TESES DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta pela defesa com o objetivo de afastar magistrado da condução de ação penal em trâmite na comarca, sob o argumento de que a denúncia descreve episódio de pichação em prédio do fórum com suposta finalidade de intimidar magistrados locais, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria a imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador. Sustenta-se a incidência das hipóteses de suspeição previstas nos arts. 252 e 254, I e IV, do Código de Processo Penal. O magistrado rejeitou a arguição ao fundamento de inexistir qualquer das causas legais de suspeição, pois a denúncia não o aponta como vítima direta ou alvo individualizado da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a narrativa de ameaças genéricas dirigidas a magistrados e servidores do Poder Judiciário configura causa legal de suspeição apta a afastar o magistrado da condução do processo; e (ii) estabelecer se matérias relativas à legalidade de provas, nulidades processuais e teses de mérito podem ser apreciadas em sede de exceção de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição constitui instrumento destinado à preservação da imparcialidade jurisdicional, admitido apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e mediante prova robusta, a ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.

As causas de suspeição previstas na legislação processual penal possuem natureza taxativa (numerus clausus), não admitindo interpretação extensiva para abranger situações não expressamente previstas em lei.

A alegação de que o magistrado seria “alvo indireto” da conduta imputada na denúncia não configura hipótese legal de suspeição quando inexistir individualização da ameaça ou demonstração de interesse pessoal do julgador no resultado do processo.

A narrativa acusatória que menciona ameaças genéricas dirigidas a magistrados ou servidores do Poder Judiciário não autoriza presumir parcialidade do julgador, sobretudo quando não há indicação de antagonismo pessoal, amizade íntima, inimizade capital, aconselhamento às partes ou qualquer outra hipótese prevista nos incisos do art. 254 do CPP.

A suspeição não se presume, exigindo demonstração concreta e prova pré-constituída da parcialidade do magistrado, sendo insuficientes conjecturas ou meras alegações defensivas desacompanhadas de lastro probatório.

A aceitação da tese defensiva implicaria afastar todos os magistrados da comarca — e até mesmo membros do tribunal — da apreciação da causa, em evidente afronta ao princípio constitucional do juiz natural.

Questões relativas à legalidade da busca e apreensão, alegações de tortura policial, quebra da cadeia de custódia digital ou teses de mérito referentes à tipificação penal extrapolam o objeto da exceção de suspeição, que se limita à verificação de impedimento ou suspeição do magistrado.

Tais matérias devem ser arguídas pelas vias processuais adequadas perante o juízo natural da causa, sob pena de preclusão e caracterização de nulidade de algibeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:

As hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 254 do Código de Processo Penal possuem natureza taxativa e exigem demonstração concreta e prova robusta da parcialidade do julgador.

A menção, na denúncia, a ameaças genéricas dirigidas a magistrados ou servidores do Poder Judiciário não configura causa legal de suspeição quando inexistir individualização da conduta ou interesse pessoal do julgador no resultado da causa.

A exceção de suspeição não se presta à análise de nulidades processuais, legalidade de provas ou teses de mérito da ação penal, que devem ser suscitadas pelas vias processuais adequadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPP, arts. 96 a 100, 252 e 254.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Exceção de Suspeição no 0036491-33.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2020; TJMT, Apelação Criminal no 0002753-04.2015.8.11.0007, Terceira Câmara Criminal, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Mario Cezar da Silva, por intermédio de seu advogado constituído, visando ao afastamento do Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Clayton Dias Batista, Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, da condução da Ação Penal no 1026246-51.2024.8.11.0015, sob o fundamento de que a denúncia narra pichação do Fórum com suposta finalidade de intimidar magistrados locais, incluindo o juízo excepto, o que comprometeria sua imparcialidade objetiva e subjetiva.

O excipiente sustenta que o magistrado figura como "alvo indireto da conduta imputada", circunstância que, segundo alega, atrairia a incidência dos arts. 252 e 254, I e IV, do Código de Processo Penal, impondo sua substituição.

O magistrado excepto, em decisão fundamentada, rejeitou a exceção, consignando que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 254 do CPP, destacando que a denúncia não o aponta como alvo direto das supostas represálias, mas descreve ameaças genéricas dirigidas a servidores do Poder Judiciário, sem individualização ou demonstração de antagonismo pessoal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela rejeição da exceção de suspeição, assim ementando:

“Exceção de Suspeição: Busca-se o reconhecimento da suspeição do magistrado Anderson Clayton Dias Batista, com seu imediato afastamento da condução da Ação Penal no 1026246-51.2024.8.11.0015 – Inviabilidade – A suspeição do magistrado, no processo penal, submete-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do CPP, exigindo demonstração concreta de uma das causas legais. A invocação de pichação com suposta finalidade de intimidar “magistrados locais”, sem individualização de antagonismo pessoal ou de interesse do julgador no desfecho da causa, não configura causa legal de suspeição. Ausentes elementos que indiquem amizade íntima/inimizade capital, aconselhamento às partes, vínculo econômico ou qualquer das hipóteses dos incs. I a VI do art. 254 do CPP, inviável o afastamento do juiz. A suspeição não se presume e demanda prova robusta e préconstituída. – Questões relativas a nulidades estranhas ao objeto do incidente (legalidade da busca e apreensão, alegações de tortura, cadeia de custódia digital) não se conhecem em sede de exceção de suspeição, devendo ser deduzidas pelas vias processuais adequadas, sob pena de nulidade de algibeira e preclusão. – O parecer é pela rejeição da exceção de suspeição.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se exceção de suspeição apresentada pelo excipiente, sustentando a existência de nulidades referentes à alegada suspeição do juízo, à suposta ilegalidade da busca e apreensão, à afirmação de existência de provas ilícitas decorrentes de tortura policial e à quebra da cadeia de custódia digital. No mérito, pleiteia a absolvição sumária ao impugnar a tipificação dos delitos, sustentando que a pequena quantidade de entorpecentes e a mera pichação de prédios públicos não caracterizam, respectivamente, tráfico de drogas ou dano qualificado.

Sustenta que a circunstância de o magistrado integrar o corpo de servidores do Poder Judiciário da comarca o coloca como suspeito para conduzir o processo e julgar o excipiente.

De imediato, cumpre destacar que a exceção de suspeição constitui instituto processual de extrema relevância para a salvaguarda da imparcialidade jurisdicional, consubstanciando-se em mecanismo apto a promover o afastamento do magistrado da condução do processo quando demonstrada, de forma inequívoca e mediante prova robusta, a ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.

Contudo, sua aplicação não se opera ao alvedrio das partes, estando adstrita aos estritos limites da legalidade, porquanto sua finalidade precípua é assegurar a higidez da prestação jurisdicional, e não servir de expediente para obstar o curso regular da justiça ou permitir a escolha ou rejeição de julgadores.

A propósito, o entendimento é no sentido de que as causas de suspeição previstas no art. 254 do CPP constituem rol taxativo — numerus clausus, não admitindo interpretação extensiva nem abrangência para abarcar situações não expressamente previstas, sendo exigida prova induvidosa, robusta e pré-constituída da parcialidade do magistrado, não bastando conjecturas ou insatisfação com decisões judiciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO RISPIDEZ DURANTE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. ART. 96 E SEGUINTES DO CPP. MÉRITO. 2. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, VII DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL REVELO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS. 3. DOSIMETRIA. 3.1. 1a FASE DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO. ANTERIOR À DATA DO CRIME E OUTRA, COM DATA DO CRIME ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AMBAS APTAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE ESTUDO ESPECÍFICO. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR. VÍTIMAS AMARRADAS. INTENSIDADE DO DOLO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSALTO COM CINCO AGENTES. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE DIFERENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE PELO SENTENCIANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 3.2. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA PELO JUÍZO A QUO. PENA BASILAR. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 4. 3a FASE DA PENA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO USADA PELO JUÍZO A QUO NO PATAMAR DE 1/3 ATÉ 1 /2. REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 157, §2o, INC. I, DO CP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. QUANTUM DE 1/2 FIXADO PELO MAGISTRADO. 5. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. POR OUTRO LADO, INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO. HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 33, DA TCCR/TJMT. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a suspeição do Magistrado requer a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa com base nos incisos do artigo 254 do CPP, por se tratar se rol taxativo, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ao indigitado dispositivo legal. Desse modo, o fato de o Magistrado ter agido com rispidez com a vítima em sede de audiência de instrução, não resulta necessariamente na nulidade da audiência a motivar o afastamento do Magistrado. Precedentes STJ. Além do mais, eventual discordância da Defesa quanto à produção da prova, deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, exceção de suspeição (art. 96 e seguintes do CPP).

2. Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP, quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de Roubo majorado, sobretudo, porque a palavra das vítimas foi corroborada pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução criminal, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento Fotográfico realizado na Delegacia de Polícia e em juízo pelas vítimas. Precedentes STJ.

3. A existência de condenação definitiva por crime anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao em julgamento, é motivação idônea para exasperação da pena basilar do réu, diante dos maus antecedentes, bem como a reincidência em razão de condenação definitiva transitada em julgado em desfavor do réu, antes da data do crime dos presentes autos.

- Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula no 444 do STJ), seja em razão da personalidade e conduta social negativas, ou de qualquer outra circunstância judicial. A propósito, eis o entendimento da Súmula 444 do STJ: ““É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

- Condenações definitivas, não podem ser usadas para analisar os aspectos da conduta social e personalidade do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social ou outro meio idôneo de prova.

- As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, o modus operandi empregado para a execução de Roubo, caracterizado pela abordagem da vítima, que estava trabalhando, em lugar ermo e no período noturno, é argumento válido para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial.

- Uma vez que a circunstância judicial (art. 59 do CP) quanto às consequências do crime não foi valorada negativamente pelo Sentenciante na 1a fase da pena, não há interesse recursal da Defesa nesse ponto.

4. Na terceira fase da dosimetria, incidiu a majorante de emprego de arma de fogo, tendo o Sentenciante aumentado a pena na fração de 1/2. Desse modo, inexistente interesse recursal se a fração pretendida pela Defesa já foi fixada pelo juízo singular.

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in casu), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.

6. Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria, in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021)

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO – PRELIMINAR DE NULIDADE – SUSPEIÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE E DA PROMOTORA DE JUSTIÇA– IMPOSSIBILIDADE – AXIOLOGIA DO PROCEDIMENTO DAS SUSPICÁCIAS QUE ESTÁ A RECLAMAR HIPÓTESES “NUMERUS CLAUSUS” – PRELIMINAR DE NULIDADE – PARTICIPAÇÃO MACULADA DE JURADO – INOCORRÊNCIA – JURADO QUE PARTICIPOU DE CONSELHO DE SENTENÇA REFERENTE A OUTRO PROCESSO – PRELIMINAR DE NULIDADE – MENÇÃO DE DECISÃO QUE JULGOU ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA A DENSIDADE DA REFERÊNCIA A CARACTERIZAR ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – “DECISUM” FUNDADO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ESCOLHA PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENSO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – IRRELEVÂNCIA – FUNDAMENTOS SÓLIDOS CONDUCENTES À MANTENÇA DA PENA-BASE – INSTÂNCIA POR APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DELITOS DOLOSOS, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 71, § ÚNICO, DO ESTATUTO REPRESSOR – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE), À CONTA DA ACERBA CULPABILIDADE DELITIVA – REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA – PRECEDENTES DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A axiologia das suspeições está a reclamar hipóteses “numerus clausus”, elencadas nos art. 252 e 254, ambos do Código de Processo Penal, inadmitindo, às veras, interpretações extensivas, calcadas em motivos “extra legem”, por implicarem no afastamento do Juiz Natural da causa, de sorte que devem estar amparadas em hialino conjunto probatório extreme de dúvidas, vez que, obtemperado ao sistema de precedentes, “[...] as causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa” [STJ: AgRg no AREsp 291.728/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Data de Julgamento: 04/12/2014. DJe: 17/12/2014], fatores que não restaram sedimentados na hipótese. 2. A causa de suspeição descrita no art. 449, inciso I, do Código de Processo Penal, refere-se à participação de jurado que compôs o Conselho de Sentença do mesmo processo, descabendo excogitar de aplicação quando diante de outro feito. 3. A vedação inserta no art. art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal somente vem de subsistir quando o uso de decisões posteriores encerre hígido argumento de autoridade – com densidade, frise-se! –, a beneficiar ou prejudicar o acusado. 4. Inviável a readequação da pena-base quando devidamente fixada pelo juízo a quo a partir dos parâmetros do art. 59 do Código Penal. 5. A prática de dois delitos dolosos, contra vítimas diferentes, está a reclamar a aplicação do § único do art. 71 do Estatuto Repressor [continuidade delitiva específica/qualificada], de modo que o “quantum” de aumento de pena pode ser valorado até o triplo, fator a ser sopesado com fincas nos elementos do art. 59 do Estatuto Penal.” (N.U 0001103-28.2015.8.11.0004, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 09/09/2016)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a alegação defensiva não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de suspeição, tampouco restou demonstrada mediante prova concreta e inequívoca.

Com efeito, não se trata de situação em que o magistrado figure como vítima direta e individualizada da conduta criminosa, com interesse pessoal e específico no resultado do processo, mas de suposta ameaça genérica dirigida a todos os servidores do Poder Judiciário, conforme expressamente consignado na própria denúncia.

Aceitar a tese do excipiente implicaria reconhecer, por absurda extensão, que todos os magistrados da comarca — e eventualmente até os desembargadores deste Tribunal de Justiça — estariam impedidos de atuar no feito, o que resultaria em evidente violação ao princípio constitucional do juiz natural, consagrado no art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal.

Soma-se a isso o fato de que o excipiente não apresentou qualquer elemento probatório concreto que demonstre parcialidade subjetiva do magistrado, limitando-se a invocar a narrativa genérica da denúncia como fundamento da exceção. A suspeição não se presume, exigindo demonstração inequívoca de uma das causas legais, mediante prova pré-constituída e robusta, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, cumpre salientar que o excipiente suscitou, na mesma peça processual, questões relativas a supostas nulidades de busca e apreensão, alegações de tortura policial, quebra da cadeia de custódia digital e teses de mérito atinentes à tipificação dos delitos, crime impossível no tráfico de drogas e atipicidade do dano qualificado. Tais matérias exorbitam manifestamente os estritos limites cognitivos do incidente de exceção de suspeição, cujo objeto se circunscreve exclusivamente à verificação de impedimento ou suspeição do magistrado, à luz dos arts. 252 a 256 do Código de Processo Penal.

Oportuno ressaltar que questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo, devendo ser tratadas pelas vias processuais adequadas, na primeira oportunidade, com demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão e caracterização de nulidade de algibeira.

Nesse sentido:

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – APONTAMENTO DE FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM A QUAISQUER DOS INCISOS DO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE POSSA CARACTERIZAR A IMPARCIALIDADE DA JUÍZA EXCEPTA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP QUE SÃO TAXATIVAS – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. - As causas de suspeição previstas taxativamente nos incisos do art . 254 do CPP devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando os fatos e/ou decisões questionadas pelo excipiente foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não traduzem qualquer sentimento pessoal em relação ao excipiente, quiçá em prejulgamento da causa criminal; - Questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo; - Suspeição julgada improcedente." (TJ-MT - Exceção de Suspeição: 00364913320198110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/01/2020, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2020)

In casu, as alegações de ilegalidade da busca e apreensão, de provas obtidas mediante tortura, de quebra da cadeia de custódia e de atipicidade dos delitos imputados constituem matérias de mérito que devem ser suscitadas perante o juízo natural da causa, mediante resposta à acusação, preliminares em alegações finais ou recurso próprio, não se prestando o incidente de exceção de suspeição para veicular tais questões.

Nesse contexto, verifica-se que a exceção de suspeição não se sustenta, seja pela ausência de demonstração de qualquer das hipóteses taxativas do art. 254 do CPP, seja pela inadequação da via eleita para suscitar nulidades processuais e teses de mérito.

Consoante consignado pelo magistrado excepto em sua decisão:

"as alegações de suspeição em relação a esse magistrado são infundadas, desprovidas de qualquer base técnica e destituídas de veracidade" (sic)

Tal entendimento revela-se acertado, pois ao que se verifica dos autos, não há qualquer elemento concreto que comprometa a imparcialidade objetiva ou subjetiva do julgador, tratando-se de mera conjectura unilateral do excipiente, desprovida de lastro probatório consistente.

Pelo exposto, REJEITO a Exceção de Suspeição, mantendo o Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Clayton Dias Batista, Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na condução da Ação Penal no 1026246-51.2024.8.11.0015, por ausência de demonstração de qualquer das hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026